Tribunal: TJDFT
Processo: 0703735-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. INDEFERIMENTO DE PLANO. INADEQUAÇÃO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE PARA A COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA.
I. A concessão da gratuidade de justiça a condomínio edilício pressupõe a demonstração efetiva de insuficiência de recursos para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, na medida em que a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência aproveita apenas a pessoa natural, nos termos do artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil.
II. Sempre que se deparar com elementos insuficientes ou inconclusivos sobre a hipossuficiência financeira alegada pela parte, o juiz deve oportunizar a comprovação dos requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, a teor do que prescrevem os artigos 98, caput, e 99, caput e § 2o, do Código de Processo Civil.
III. Agravo de Instrumento conhecido e provido em parte.